Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-38.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-38.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL, GENÉRICO E INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta

contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos
.
A seguradora buscava o reembolso dos valores pagos a segurado por danos elétricos em aparelhos de ar-condicionado supostamente causados por oscilações na rede elétrica. A sentença entendeu ausente o nexo de causalidade entre o dano e a atuação da concessionária de energia, diante da insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais decorrentes de oscilações no fornecimento; (
ii
) determinar se os laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação defeituosa do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo necessária a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

4. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, detém o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não sendo beneficiária da inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

5. Os laudos técnicos apresentados foram considerados genéricos, imprecisos e desprovidos de fundamentação técnica adequada, não indicando a metodologia utilizada nem comprovando, de forma segura, que a causa do dano foi a oscilação de energia elétrica.

6. A ausência de preservação dos equipamentos danificados para viabilizar eventual perícia judicial compromete a demonstração do nexo causal, impossibilitando o reconhecimento do dever de indenizar.

7. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que documentos unilaterais, desprovidos de rigor técnico e de vínculo direto com falha no serviço da concessionária, são insuficientes para caracterizar a responsabilidade civil objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano alegado.

2. Na ação regressiva proposta pela seguradora, não há inversão do ônus da prova, cabendo à autora demonstrar, de forma inequívoca, os elementos da responsabilidade civil da concessionária.

3. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de metodologia comprovada são insuficientes para embasar a condenação por danos materiais decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 22; CC,
arts
. 349 e 786; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 616, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1006054-19.2024.8.11.0041, rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.05.2025, DJE 05.05.2025;

TJMT, N.U 1003125-13.2024.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025;

TJMT, N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.03.2025, DJE 29.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que julgou improcedente o pleito da seguradora de
ressarcimento de danos materiais suportados pel
os

seus segurados.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do fundamento de
ausência de preservação dos bens, uma vez que foi enviada carta-convite à Apelada para acompanhamento da regulação do sinistro, tendo
esta
se mantido inerte
. Ainda, aduz que os laudos técnicos foram produzidos por
empresa idônea e independente, demonstrando cabalmente o nexo causal entre a oscilação da energia fornecida pela Apelada e os danos aos equipamentos do segurado
.

Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
dada a relação de consumo entre o segurado e a concessionária
, além de ressaltar acerca da
responsabilidade objetiva da Apelada, conforme artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 do CDC
.

Por fim, destaca o não cumprimento, pela Apelada, do seu ônus probatório quanto à demonstração de causa excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, pugnando pela reform
a da sentença para julgar procedente
a demanda. Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a sentença, pede a redução dos
honorários sucumbenciais ao patamar mínimo legal, por entender que a complexidade da causa não justifica a fixação de honorários no percentual de 15% sobre o valor da causa.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a seguradora
TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.
insurge-se em face de sentença proferida nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual julgou improcedente seu pleito de reparação pelos danos suportados pelos segurados
.

Constou da sentença recorrida, no essencial
:

“[...]

Por meio da presente demanda, a parte autora busca o recebimento da quantia paga ao segurado, em virtude de oscilações de energia elétrica que culminaram na queima de aparelho eletrônico, sub-rogando-se aquela nos direitos deste contra o causador do dano (art. 786/CC e Súmula 188/STF).

Sendo assim, por força da sub-rogação legal, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as empresas concessionárias de energia elétrica, enquanto fornecedoras do serviço, são objetivamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores (art. 14, CDC), eximindo-se da obrigação de indenizar apenas quando comprovada a inexistência de dano, a falta de nexo causal ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Por outro lado, compreendo não ser o caso de inversão do ônus da prova, pois a parte autora não se afigura tecnicamente hipossuficiente (art. 6°, VIII, CDC).

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, os laudos de assistência técnica que acompanham a inicial registraram que, motivado por oscilação elétrica (quedas de energia), os dois aparelhos de ar-condicionado segurado foram danificados.

Ocorre que, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora, à qual incumbia o ônus da prova, não é possível assegurar a veracidade dos fatos alegados, calcada apenas nos relatos do segurado que embasaram a elaboração dos documentos, no caso, descarga/variação elétrica, colhido unilateralmente, de modo que, isoladamente, não servem para tal finalidade.

Ressalte-se que os laudos técnicos trazidos dispõem, de forma vaga e genérica, acerca da causa dos danos, fazendo referência a "queda de energia", sem indicação da metodologia empregada para as conclusões exaradas, tampouco da qualificação técnica dos signatários (Id. 180820048 – Pág. 10), razão pela qual, não são suficientes para comprovar de forma segura e objetiva que o dano suportado decorreu de oscilação de energia elétrica imputável à concessionária.

[...]

Logo, ausente o nexo causal, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Do dispositivo

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

[...]”.

(Id.
202354746
–
PJe
de origem)

De início, registro que a controvérsia recursal
restringe-se
à responsabilização civil da concessionária de energia elétrica, ora apelada, por supostos danos elétricos em equipamentos de imóveis segurados pela apelante, causados por alegadas oscilações de energia.

Pois bem.

A matéria em análise dispensa maiores digressões, tratando-se de questão habitual nesta C. Turma Julgadora.

Como é cediço, as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica submetem-se ao prescrito no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, portanto,
respondem objetivamente pelos danos causados a particulares
, independentemente de culpa ou dolo, bastando para tanto a comprovação do
nexo causal
entre a ação ou omissão do poder público e o dano suportado.

Cuida-se da conhecida teoria da responsabilidade objetiva administrativa, de forma que, comprovadas as falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade
.

Na hipótese dos autos, a seguradora apelante busca ser ressarcida pelos valores pagos ao segurado
EVANDRO CARLOS
SCHAWINSKI
, mediante a
Apólice de Seguros n.o 01.14.07903313
. Segundo alega, a residência do segurado teria sido acometida por oscilações na rede elétrica, o que ocasionou dano ao equipamento de
ar condicionado
.

Todavia, a apelante apresentou laudos que, apesar de constar informações acerca do técnico que realizou a avaliação,
não é possível extrair desses documentos o nexo causal entre os prejuízos alegados pelos consumidores/segurados e a prestação dos serviços pela concessionária requerida
.

Observa-se que o laudo técnico apresentado possui caráter genérico, não descrevendo a metodologia utilizada para verificar a origem da avaria. Além disso, carece, inclusive, das informações elencadas pelo art. 616, inciso II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, mencionada pela segurada em seu recurso, imprescindíveis à responsabilização da concessionária.

Cumpre destacar ainda que, embora não se ignore a possibilidade da utilização de documentos produzidos unilateralmente como meio de prova para o convencimento do magistrado, é imprescindível que tais documentos estejam revestidos de verossimilhança, coerência técnica e imparcialidade suficientes para corroborar a pretensão indenizatória. No caso vertente, os laudos, de forma isolada e desprovidos de elementos capazes de vinculá-los à atuação da ré, são insuficientes para justificar a responsabilização da concessionária.

Quanto a alegação de que encaminhou convite à concessionária de serviços públicos para inspecionar os equipamentos danificados, entendo que esta, por
sí
só, não é suficiente para a condenação da parte requerida, pois, na ocasião, não há inversão do ônus da prova.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento sob o rito das demandas repetitivas, fixou o Tema 1.282, fixando a tese de que
“
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.
”
,
assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Por conseguinte,
o ônus probatório recai à seguradora, ao passo que sendo de seu interesse provar que os danos decorreram de falha da concessionária de energia, deveria tê-los mantido
a salvo
, os preservado para eventual perícia judicial futura, ou, ainda, ingressado com procedimento de antecipação de prova prévia ao ajuizamento da ação regressiva.

Agindo de maneira diversa, não se pode beneficiar da própria torpeza alegando, nesta seara, que foi oportunizada a concessionária periciar os equipamentos quando, na realidade, é a seguradora que incumbe provas os fatos constitutivos de seu direito, o que, nesta ocasião, não restou suficientemente demonstrado.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento do apelo, devendo ser mantida a sentença de improcedência da pretensão, diante da absoluta ausência de comprovação do nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil da concessionária.

Aliás, esta é a jurisprudência tranquila deste
Eg
. Sodalício mato-grossense:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO UNILATERALMENTE PRODUZIDO, LACÔNICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO NEXO DE CAUSALIDADE

- RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bem como dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.
Na ação regressiva, a Seguradora
, sub-rogada nos direitos do segurado,
deve demonstrar os elementos da responsabilidade civil da Concessionária
,
especialmente, o nexo causal entre o defeito no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados
, nos termos dos
arts
. 349 e 786 do CC. O Laudo Técnico apresentado pela Apelante trata-se de documento unilateral, genérico e
lacônico ,
sem apontar metodologias, sendo insuficientes para embasar o pleito indenizatório.
A Apelante não requereu a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros
,
tampouco, apresentou os equipamentos danificados, o que inviabilizou a apuração técnica da efetiva origem dos danos e comprometeu a prova do fato constitutivo do direito alegado
, conforme o art. 373, I, do CPC e ademais, intimada para especificar provas requereu o julgamento antecipado da lide. Ausente a prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, não se configura o dever de indenizar por parte da Apelada em relação ao sinistro relatado nos autos. Cabe à seguradora, na condição de sub-rogada, comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano sofrido pelo segurado, ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva. Laudos técnicos unilaterais, genéricos não são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e afastam o dever de indenizar.”
(TJMT – N.U 1006054-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025) (
g.n
).

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE
OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE ENERGIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6o, da CF/1988 e os
arts
. 14 e 22 do CDC,
sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.
4.
Os documentos unilaterais apresentados
pela seguradora não demonstram,
de forma inequívoca
, que as oscilações de energia foram decorrentes de falha da concessionária,
tendo valor probatório limitado e incapaz de sustentar, isoladamente, condenação judicial
. 5. O laudo técnico apresentado, produzido unilateralmente, é desprovido de qualificação técnica do profissional que o elaborou, contendo informações genéricas e superficiais, sem indicação dos métodos ou técnicas utilizados para alcançar a conclusão, sendo insuficiente para demonstrar o nexo causal. 6. Os documentos provenientes dos sistemas da concessionária de energia elétrica, auditados periodicamente pela ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido eficazmente contraditados pela apelante.
A ausência de preservação do equipamento danificado para possibilitar a realização de perícia técnica direta impede a adequada apuração da origem dos danos
, inviabilizando a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”
(TJMT - N.U 1003125-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025) (
g.n
).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, com fundamento na teoria do risco
administrativo (CF/1988, art. 37, § 6o e CDC, art. 14), sendo desnecessária a prova de culpa.
Contudo, permanece imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados, ônus do qual a autora não se desincumbiu
. Os laudos técnicos apresentados são genéricos, sem rigor técnico, não indicam qualificação do responsável técnico e não explicam os métodos utilizados, sendo considerados insuficientes para embasar a pretensão indenizatória. Jurisprudência da Corte local confirma a necessidade de robustez técnica para caracterização do nexo causal e consequente responsabilidade civil. [...]”
(TJMT – N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025) (
g.n
).

Dessa forma, a despeito das alegações da apelante, a mera existência de risco inerente à atividade exercida pela concessionária não implica presunção automática de falha ou defeito no serviço prestado. Cumpre esclarecer que a responsabilidade objetiva, embora dispense a demonstração de culpa ou dolo, não afasta a imprescindível comprovação do nexo causal, o que não restou suficientemente evidenciado no presente caso concreto.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
por
TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025